Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-29.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Contra o acórdão 1202145 foi interposto Resp que em julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ anulou parcialmente o Acórdão do TJDFT de ID 11407996, o qual deverá ser reapreciado pela 3a Turma Cível. Ocorre que, a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos, a retomada da marcha processual deve observar a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a redistribuição destes autos, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Publique-se. Intime-se.